Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703353-49.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 46474416, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS. Manejados recursos de agravo para os respectivos Tribunais Superiores, o STJ conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (ID 56772925 – p. 7/9). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez (ID 56772927), determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 339 (AI 791.292), 494 (RE 596.663) e 660 (ARE 748.371), todos da sistemática da repercussão geral. A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Com relação ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Por fim, quanto à tese fixada no RE 596.663 (Tema 494), em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que a matéria agitada nas razões recursais não abarca o decidido no referido paradigma. Nesse contexto, deixo de realizar o enquadramento do citado precedente. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014